Tribunal: TJDFT
Processo: 0746987-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) 1) A peça apresentada pelo recorrente na instância a quo, apesar de ter sido denominada “exceção de pré-executividade”, trata-se de uma simples petição, sendo que seu “acolhimento” não implica em arbitramento de honorários advocatícios.

2) 2) Friso que, ainda que a referida peça fosse realmente uma exceção de pré-executividade, é firme o posicionamento nesta Corte de que os honorários só serão arbitrados quando ocorrer a extinção, ainda que parcial, da execução, o que não é a hipótese aqui retratada, visto ter estarmos diante somente da suspensão do feito.

3) 3) Pontuo, inclusive, que já houve o arbitramento de honorários advocatícios em momento anterior, quando do início do processo executivo, sendo descabido requerer a incidência de novos honorários.

4) 4) Recurso improvido.

5) 5) Decisão mantida.